Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702451-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ADAIL MARIA PIMENTEL SEREJO DECISÃO Indefiro o pedido de restituição de prazo, tendo em vista que a constituição de novo patrono não encontra-se dentre as hipóteses legais pertinentes (Id 4995493). Realizadas as diligências decorrentes da decisão de Id 49538239, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora